Tribunal: STF
Processo: ARE 1416397
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-18
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO DE APELAÇÃO RECEBIDO COMO RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SANTA LUZIA ITANHY/SE. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO COMISSIONADO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PREVISÃO LEGAL. ARTIGO 91 DA LEI MUNICIPAL N N.º 712/2007. DIREITO EXTENSÍVEL AOS SERVIDORES COMISSIONADOS. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA NORMA. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO LEGAL EXPRESSA. COMPROVAÇÃO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADES PERIGOSAS. LAUDO PERICIAL QUE RESPALDA A PRETENSÃO AUTORAL. CONCESSÃO DO ADICIONAL QUE SE IMPÕE. PAGAMENTO RETROATIVO DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XXIII e 37, XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Adicional de periculosidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.185.992/AP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 30/5/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente